Tribunal: TJSP
Processo: 0040012-50.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040012-50.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados MARIVAL ALVES PEREIRA (E SUA MULHER) e KIMIE
AKUTSU PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040012-50.2010.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0040012-50.2010.8.26.0602
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIVAL ALVES PEREIRA E KIMIE AKUTSU PEREIRA
INTERESSADOS: BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (E OUTROS),
WELLINGTON GERMANO DE QUEIROZ, ADRIANA REGINA QUEIROZ,
ARMINDO DOS SANTOS FERREIRA, LEINITES DE MATOS FERREIRA,
ARMANDO SANCHEZ E ONELIO ARGENTINO
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: JOSÉ ELIAS THEMER
AÇÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
VOTO No 31058
USUCAPIÃO – POSSE COM OS REQUISITOS
BASTANTES
–
DOCUMENTOS
HÁBEIS
–
AÇÃO
DISCRIMINATÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O LAPSO
TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA
CONFIRMADA – APELO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls. 618/621, que deu
pela procedência de pleito de Usucapião, rija no argumento da completeza dos requisitos
legais, mormente a posse, não tisnada a pretensão pelas alegações da Fazenda Pública.
No apelo de fls. 644/650, revela a Fazenda do Estado da impossibilidade de
usucapião do imóvel, já que localizado em área devoluta inserida no 9o perímetro de
Sorocaba, e que é objeto de Ação Discriminatória, visando declarar e demarcar as terras
localizadas naquele perímetro, feito que detém caráter preferencial e prejudicial, ilícita a
aquisição da forma pretendida na inicial. Pede a suspensão do feito até o julgamento da
ação em curso, ou a improcedência.
Recurso bem processado, respondido.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040012-50.2010.8.26.0602 -Voto no
3
Deveras, o apelo não comporta provimento. Como se lobriga do feito, toda a
defesa da parte Ré se fulcra em mera repetição da impossibilidade de declaração de
usucapião, com fundamento de que o bem pertenceria ao Estado, já que localizado dentro
da grande área objeto de Ação Discriminatória; olvidando-se, porém, de que a finalidade
desta é tão somente distinguir a área pública da particular, de forma que os proprietários
são chamados para apresentar os respectivos títulos de domínio.
E, assim, se verificado que há documento capaz de comprovar ser a extensão
particular como ali ocorrera, e não devoluta, inadmissível será a alegação de que a gleba
é pública.
Ver a este respeito decisão de nosso MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA; Aresto da lavra do brilhante Min. LUIS FELIPE SALOMÃO: “A
inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz
presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a
titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva” (REsp.
964.223/RN, 4a Turma, j. 18/10/2011).”
Notar ainda que este Tribunal há proclamado, em oportunidades várias, da
insuficiência da Ação Discriminatória para derruir de posse mansa e pacífica brandida, ante
a inexistência de comprovação de ser a gleba terra devoluta
dada a inexistência de
demarcação.
A mesma C. Corte Superior detém pacífico entendimento de que: “a Ação
Discriminatória ajuizado pelo Estado de São Paulo não tem o condão de interromper o
lapso temporal da prescrição aquisitiva, porquanto seu escopo é a especificação de terras
devolutas, sem gerar efeitos em relação a terceiros particulares” REsp. no 241.181/SP
Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
Com tais circunspecções, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica